Tribunal: TJSP
Processo: 1514606-90.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1514606-
90.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEY MONTEIRO
CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514606-90.2019.8.26.0228 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - FORO BARRA FUNDA
APELANTE: WESLEY MONTEIRO CONCEIÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 48.168
A r. sentença de fls. 111 a 116, cujo relatório se adota,
condenou Wesley Monteiro Conceição, qualificado nos autos, à pena de oito anos
e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de setecentos
e vinte dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei
n°11.343/06, bem como à pena de dois meses de detenção, em igual regime, por
violação ao artigo 329, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
pretendendo a absolvição, por insuficiência probatória, no tocante ao delito de
resistência. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de redução de pena
prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, na fração máxima, bem como o
afastamento da agravante da reincidência ou a sua compensação com a atenuante da
confissão espontânea. Pleiteia, ainda, o abrandamento do regime prisional, para
ambos os delitos, e a substituição da pena privativa de liberdade (fls. 135 a 151).
O recurso foi regularmente processado, tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento parcial do apelo (fls. 175 a
179).
É o relatório.
Do crime de tráfico
O apelante se mostra resignado com o reconhecimento
de sua responsabilidade penal, aliás, bem positivada nos autos, tanto assim que,
interrogado em Juízo, admitiu ter recebido a sacola, contendo drogas ilícitas, de um
rapaz, cuja identidade preferiu ocultar (áudio e vídeo de fl. 110 - SAJ).
Busca o apelante, tão somente, o reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em seu grau
máximo de redução (2/3), o afastamento da agravante da reincidência ou a sua
compensação com a confissão espontânea, a fixação de regime prisional menos
gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos.
Procede, em parte, o inconformismo do apelante.
Com efeito. As penas, de fato, comportam redução.
É que o aumento referente à circunstância agravante da
reincidência, -- aliás, bem positivada nos autos, uma vez que o réu ostenta
condenação anterior, pelo mesmo delito, transitada em julgado em 29 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514606-90.2019.8.26.0228 -Voto no
3
2019 (fls. 40 a 41), -- não pode prevalecer sobre a atenuante da confissão
espontânea, que é obrigatória e deve ser estimulada, pois abrevia o processo e
confere certeza moral da culpabilidade do agente, devendo, assim, haver uma
compensação entre elas.
A respeito: “A confissão do réu pode ser tida como
verdadeiro serviço à Justiça, pois simplifica a instrução criminal e a
fundamentação da sentença. Evita revisões criminais e, principalmente, confere
ao julgador a certeza moral da decisão justa, prêmio de inexcedível valor para
quantos se dedicam ao espinhoso mister de julgar. Assim, a confissão deve ser
avaliada como atenuante máxima e, no concurso com as agravantes, prevalecer
sobre elas, a teor do art. 67 do CP. em sua redação atual” (TACRIM SP AC
Relator CARVALHO NETO JUTACRIM 93/222).
Consequentemente, a pena do recorrente é diminuída
para o mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.
E a reincidência, como cediço, obsta o benefício do
redutor privilegiado, de que trata o artigo 33, § 4o, da citada Lei de Drogas,
expressamente destinado apenas aos agentes primários e de bons antecedentes.
Inviável, ainda, a alteração do regime prisional
estabelecido.
De fato. O recorrente, além de reincidente específico,
trazia consigo, confessadamente, para fins de tráfico, 100 porções de maconha, 30
frascos de cloreto de metileno/diclorometano, 60 porções de cocaína e 26 porções
de cocaína, na forma de crack, estas duas últimas, substâncias tóxicas devastadoras
e de alto poder viciante, de sorte que a gravidade e relevância concreta do delito,
equiparado ao hediondo e que vem causando grande intranquilidade à população
ordeira, revela-se totalmente incompatível com regimes mais brandos.
Neste sentido: “Como sabido, o tráfico de entorpecentes
é delito gravíssimo equiparado a hediondo. Aquele que é apontado como praticante
da torpe atividade revela temibilidade indisfarçável, evidente periculosidade e
personalidade
deformada.
O
mercadejo
proibido
causa
gravíssimo
comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em
geral. Por isso, o imperdoável traficante de drogas não deve receber os favores de
regime mais condescendente, onde a perspectiva de fuga e de frustração da
aplicação da pena se faz cada dia mais visível, até intolerável. (§) Por tudo isso, o
pleito de 'modificação do regime inicial imposto para o menos gravoso', sobre ser
vedado por lei, como dito, não está por merecer o acolhimento almejado” (Ap.
Crim. no 990.09.115141-6, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Geraldo
Wohlers, julgado em 29.09.09, votação unânime).
Por fim, não há falar-se em substituição da pena
privativa da liberdade por penas restritivas de direitos, dada a reincidência e a
quantidade da pena estabelecida, superior a quatro anos.
Do crime de resistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514606-90.2019.8.26.0228 -Voto no
4
No que pertine ao delito de resistência, a prova oral
coligida, notadamente os depoimentos dos policiais militares Leonardo Loureiro
Martins Ribeiro e Reginaldo Ferreira de Lacerda (fls. 02, 03 e áudio e vídeo de fl.
110 - SAJ), revelam que o recorrente, ao perceber a aproximação da viatura,
dispensou uma sacola plástica, contendo entorpecentes, e correu, sendo que, em um
dado momento, o acusado ingressou em um bar, onde foi abordado e resistiu,
momento em que foi necessário o uso moderado da força para contê-lo; durante a
luta corporal dois policiais da equipe se lesionaram.
O comportamento do apelante caracteriza o delito do
artigo 329, caput, do Código Penal, na medida em que ele se opôs à execução de ato
legal, mediante violência exercida contra os policiais militares.
A respeito, bem discorre a douta Procuradoria Geral de
Justiça, no lúcido parecer de fl. 175:
“Saliente-se que WESLEY chegou a ser alcançado no
interior de um bar, momento em que, a fim de evitar sua prisão em flagrante, entrou
em luta corporal com os dois militares, vindo a agredi-los e feri-los. Para a
configuração do crime de resistência pouco importa a juntada aos autos dos exames
de corpo de delito”.
A pena, fixada no patamar mínimo, não comporta
reparos.
Todavia, substitui-se o regime inicial fechado pelo
semiaberto, mais gravoso, em se tratando de crime apenado com detenção, posto
que o recorrente é reincidente.
Preserva-se, no mais, a r. sentença recorrida, que bem
decidiu a lide.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, para os
seguintes fins: a) reduzir as penas, em relação ao crime de tráfico, para cinco anos
de reclusão e quinhentos dias-multa; b) substituir, no tocante ao crime de
resistência, pelo semiaberto, o regime prisional fechado fixado no decisum; c)
manter, no mais, a r. sentença recorrida, considerando-se, desde logo,
prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de recursos
às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR